Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL. TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO, COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADO. ACESSÓRIOS E MUNIÇÃO. ART. 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03. PRELIMINAR. NULIDADE DA ABORDAGEM. DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, condenado por transportar arma de fogo, com sinal de identificação adulterado, além de acessórios e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conduta que se amolda ao disposto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.
2. Preliminar de nulidade das provas em razão de que a abordagem decorreu de denúncia anônima.
3. Na dosimetria, analisar circunstância judicial negativa, maus antecedentes e a reincidência. Adequar a pena corporal e de dias multa e verificar possibilidade da fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) se há nulidade nas provas produzidas em razão de denúncia anônima que individualizou a ação policial; (ii) se há provas para concluir que o material apreendido pertencia ao acusado; (iii) se há requisitos para considerar desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedente e a reincidência e; (iv) se há possibilidade de fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revista decorreu de denúncia a qual individualizou o veículo a ser abordado pela ação policial e se mostrou legÍtima com base nas informações corretamente repassadas.
6. A abordagem policial foi motivada por fundadas suspeitas da prática de infração criminal, com finalidade probatória e motivação certa, assim, não se observa ilegalidade na abordagem decorrente de denúncia anônima, em razão de que houve justa causa apta a legitimar a ação policial.
7. A negativa inadmissível do acusado, de total desconhecimento das circunstâncias do delito, não encontra respaldo nos autos.
8. Os depoimentos prestados por agentes público, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à sentença condenatória, considerando que a palavra dos policiais, no exercício de sua atividade, possui fé pública e presunção de legitimidade.
9. Em sede inquisitorial, a testemunha informou que os objetos apreendidos pertenciam ao acusado.
10. A folha de antecedentes criminais do réu constitui documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. As condenações definitivas atingidas pelo período depurador quinquenal, conquanto inaptas a gerar os efeitos da reincidência, não obstam a configuração dos maus antecedentes.
11. Sendo o réu reincidente, com uma circunstância judicial desfavorável e condenado a uma pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, é possível a fixação do regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do Código Penal. Inteligência da Súmula 269- STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.